Tribunal: TJSP
Processo: 1500684-90.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral (confissão e depoimentos policiais) e documentos existentes nos autos (auto de exibição e apreensão primordialmente). Pode-se atribuir o furto qualificado pela fraude ao apelante.
3-) A fraude caracterizou-se, não se desclassifica a conduta para estelionato. Ele fez

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral (confissão e depoimentos policiais) e documentos existentes nos autos (auto de exibição e apreensão primordialmente). Pode-se atribuir o furto qualificado pela fraude ao apelante.
3-) A fraude caracterizou-se, não se desclassifica a conduta para estelionato. Ele fez com que a vítima ficasse despreocupada com a entrega do aparelho, face à ligação urgente e desejo de ajudar, isto é, elidiu a vigilância dela, depois, conseguiu a subtração. Nesse momento, resolveu cometer o crime, caracterizando-se a subtração. A fraude foi um meio, um veículo pelo qual, reduzida a vigilância do ofendido, num ato reflexo até mesmo, de dar o celular, pelo que acontecia, pôde o apelante abusar da boa fé do ofendido e levar o celular.
4-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, registrou-se que o apelante tem várias passagens (fls. 97/113) e péssimos antecedentes criminais (fls. 43 c/c 46, 53/54 e 134/135; 47 c/c 137), tendo a alcunha de "Pitbull", ou seja, extremamente perigoso (fls. 97), demonstra, pois, personalidade desvirtuada, tendência delitiva e inviabilidade de convivência harmônica em sociedade, logo, o patamar escolhido para acréscimo, 1/3, mostra-se conveniente, tendo-se dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Na segunda fase, pela reincidência em roubo e extorsão (fls. 47/48 e 136/137; 46, 55/57 e 132/133), a pena foi acrescida, novamente com acerto, em 1/3, tendo-se três (3) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa. As reincidências, em crimes gravíssimos, podem prevalecer sobre a confissão, art. 67 do Código Penal, ela não teria influência para atenuar pena de quem tem envolvimento de maneira íntima com o meio criminoso. Caso contrário, estar-se-ia, em princípio, apreciando a questão de maneira genérica, não concreta, como se convém. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. O crime consumou-se, não houve tentativa. O apelante subtraiu o celular, com fraude, afastou-se do ofendido, houve interregno de tempo suficiente entre seu encontro e prisão pela polícia para disponibilidade ampla do bem. "O crime de furto aperfeiçoa-se quando ocorre a inversão da posse da res pelo agente conferindo-lhe a tranqüila detenção da coisa, ainda que por curto espaço de tempo, longe da área de vigilância do espoliado". (RJDTACRIM 28/323 e RT 714/444). "O furto consuma-se quando há detenção física da coisa, mesmo por breves instantes, consoante jurisprudência atual, reavivando, para os efeitos penais, o conceito da posse civil". (JTAERGS 104/112). A pena é definitiva, pois mais nada a modifica. Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, pela razões postas na r. Sentença (fls. 180).
5-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O delito foi praticado sem grave ameaça ou violência, porém, o apelante é portador de maus antecedentes e é reincidente, nesses casos, a melhor opção é o regime eleito, para retribuir-se pela conduta criminosa, prevenir que não mais a cometa e outras infrações penais e reintegre-se, no futuro, em sociedade, de maneira harmônica, refletindo sobre sua erronia e emendando-se.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
7-) Recurso preso (fls. 181).